Tribunal: TJDFT
Processo: 0708351-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MÚTUO. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. LIMITAÇÃO. 50% (CINQUENTA POR CENTO). SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DESEMPREGO. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. COMPROMETIMENTO. SUSTENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Inviável falar em ausência de fundamentação se a sentença contiver as razões de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.
2. Comprovado o comprometimento da subsistência devido a fato superveniente caracterizado pelo desemprego, bem como a retenção integral do salário pela instituição bancária após o retorno do devedor à atividade laboral, é possível a limitação dos descontos na folha de pagamento e na conta corrente para satisfação dos empréstimos contratados.
3. Deve ser indeferido o pedido de condenação por litigância de má-fé quando não caracterizada qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC/15.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.